Tribunal: TJMT
Processo: 1028737-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028737-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), MARIA SIRLEY ALVES VIEIRA - CPF: 202.465.791-53 (AGRAVANTE), EDILVAN DA SILVA MAIA - CPF: 435.604.821-00 (ADVOGADO), DELSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 006.892.621-91 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Destituição de inventariante. Alegada desídia. Violação ao contraditório e à não surpresa. Nulidade da decisão. Reestabelecimento da inventariante. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, destituiu a inventariante sob fundamento de desídia (CPC, art. 622, II), em razão de suposta paralisação do feito, nomeando herdeiro em substituição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a destituição sem apreciação de pedidos de prazo e sem contraditório; (ii) estabelecer os efeitos da liminar que suspendeu a decisão.

III. Razões de decidir

3. A remoção de inventariante constitui medida excepcional e exige prova de conduta desidiosa, com prejuízo ao andamento do feito ou ao acervo hereditário, nos termos do art. 622 do CPC. O contraditório e a ampla defesa devem ser observados previamente à destituição, sendo vedada decisão surpresa.

4. A decisão liminar em agravo de instrumento que suspende os efeitos da decisão agravada restabelece imediatamente a situação anterior, reintegrando a inventariante ao encargo. Atos praticados pelo Juízo de origem em desrespeito à decisão suspensiva do Tribunal violam a hierarquia jurisdicional e são nulos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a destituição de inventariante sem apreciação de pedidos de prazo e sem contraditório. 2. A liminar que suspende a destituição restabelece a inventariante e invalida atos posteriores incompatíveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 9º, 10, 622, II, e 623.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1031785-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025; TJMT, AI nº 1022258-33.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Sirley Alves Vieira

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de Inventário, autos n.

1012124-03.2023.8.11.0004, que a destituiu do encargo de inventariante, na forma do artigo 622, inciso II do Código de Processo Civil, por deixar de dar andamento regular ao procedimento, por conseguinte, nomeou o herdeiro Adão Rodrigues Balbino ao encargo.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que não houve paralisação injustificada do feito, mas sim a pendência de análise judicial sobre pedidos expressos de dilação de prazo formulados em 28/06/2025 e reiterados em 31/07/2025, necessários para a obtenção de documentos junto a terceiros e órgãos públicos para a retificação das primeiras declarações.

Alega violação aos princípios do contraditório, da não surpresa e do dever de fundamentação, uma vez que o magistrado de origem determinou o arquivamento do feito e, posteriormente, sua destituição, sem antes apreciar os requerimentos que visavam justamente viabilizar o cumprimento da ordem judicial.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja mantida no encargo de inventariante (ID. 309403899).

O pedido de liminar foi deferido pelo relator à época, acolhendo o pedido de justiça gratuita
(ID. 313680890).

O agravado, embora intimado, não apresentou contraminuta (ID. 320970375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

No dia 13/12/2023, a agravante
Maria Sirley Alves Vieira
ajuizou a Ação de Inventário, requerendo sua nomeação como inventariante na qualidade de convivente do falecido, Delson Rodrigues da Silva, cujo óbito ocorreu em 14/03/2005.

O pedido foi deferido em 12/03/2024, com prazo de 20 dias para apresentação das primeiras declarações, as quais foram apresentadas pela agravante em 16/04/2024.

Posteriormente, o herdeiro Adão Rodrigues Balbino manifestou-se nos autos, pleiteando a homologação de um acordo extrajudicial de partilha firmado em 2005, no âmbito de um inventário anterior extinto sem resolução de mérito. A inventariante impugnou tal pretensão, alegando a ineficácia do acordo por falta de homologação judicial ou escritura pública.

Em
23/05/2025
, o Juízo de origem declarou a ineficácia do acordo de 2005 e determinou à inventariante, ora agravante, a retificação das primeiras declarações em 20 dias, sob pena de remoção (ID. 195022098 na origem). A ordem foi reiterada em
18/06/2025
(ID. 197920579 na origem).

Diante da complexidade das diligências, a inventariante/agravante requereu dilação de prazo em
28/06/2025
(ID. 199043686 na origem) e
31/07/2025
(ID. 202785314 na origem).

Contudo, sem apreciar os pedidos de dilação, o magistrado determinou o arquivamento do feito em
07/08/2025
(ID. 203640759 na origem).

Após a oposição de embargos de declaração (ID. 204418954 na origem), sobreveio a decisão agravada em
21/08/2025
(ID. 205234745 na origem), que rejeitou os embargos, destituiu a inventariante por suposta inércia e nomeou o herdeiro Adão Rodrigues Balbino em substituição.

Inconformada, a inventariante interpôs o presente Agravo de Instrumento em
25/05/2025
, obtendo liminar em
15/09/2025
(ID. 313680890) que suspendeu os efeitos da decisão de destituição.

Registre-se que, neste ínterim, em
12/09/2025
, dando cumprimento à decisão de destituição, o magistrado de primeiro grau formalizou a nomeação do novo inventariante, Adão Rodrigues Balbino, mediante lavratura de termo de compromisso (ID. 206717659 na origem).

Amparada pela liminar, protocolou em
09/10/2025
(ID. 210993866 na origem) as retificações e documentos exigidos. Todavia, em
20/10/2025
(ID. 212216676 na origem), o Juízo
a quo
, interpretando erroneamente a decisão proferida nesta instância revisora, recusou-se a conhecer dos atos da agravante e manteve o inventariante substituto no encargo.

Diante desse cenário fático-processual e, após a análise das alegações trazidas no recurso, verifico que a pretensão
merece acolhimento, ratificando a liminar deferida.

A questão ora em debate consiste em verificar a regularidade da decisão que destituiu a agravante do múnus da inventariança sob o fundamento de desídia, sem perder de vista os atos processuais subsequentes que, a despeito da concessão de efeito suspensivo pelo relator à época, mantiveram a eficácia da remoção na origem.

Importante consignar, de início, que a remoção de inventariante é medida de exceção, prevista no artigo 622 do Código de Processo Civil, que exige prova de conduta desleal, ímproba ou desidiosa capaz de prejudicar o regular andamento do feito ou dilapidar o patrimônio do espólio.

Para sua decretação, é imprescindível a observância do contraditório e a demonstração de que a inércia não decorre de fatores alheios à vontade do administrador dos bens.

A respeito disso, colhe-se a seguinte tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A destituição do inventariante deve observar o contraditório e o rito previsto no art. 623 do CPC.”
(TJMT, AI 1031785-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025).

Acrescenta-se o seguinte julgado:
“A decisão que remove
inventariante
sem prévio incidente autônomo é válida quando assegurados o
contraditório
e a ampla defesa.”
(TJMT, AI 1022258-33.2025.8.11.0000, Rel.ª

Des.ª Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025).

No presente caso, verifica-se que a agravante não permaneceu silente, mas sim diligenciou nos autos solicitando tempo hábil para cumprir as determinações, demonstrando intenção de colaborar com o deslinde do feito.

Conforme documentado, a agravante formulou pedidos de dilação de prazo em 28/06/2025 e 31/07/2025, justificando a necessidade de tempo adicional para reunir a complexa documentação exigida para a retificação das primeiras declarações.

Ocorre que tais pedidos não foram apreciados pelo Juízo de origem. Ao revés, sobreveio decisão de arquivamento e, ato contínuo, a decisão agravada que a destituiu do cargo, considerando que deixou
“deliberadamente de dar andamento regular ao procedimento”
(CPC, art. 622, II), sem prévia advertência ou oportunidade de defesa específica.

Essa conduta configura evidente violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a prolação de decisão surpresa.

Nota-se que a agravante foi surpreendida com a decisão de remoção no bojo de julgamento de embargos de declaração, sem que lhe fosse facultado manifestar-se especificamente sobre a imputação de desídia ou sobre a aplicação da sanção de destituição.

O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) impunha ao magistrado o dever de examinar o pedido de prorrogação de prazo. Caso o entendesse impertinente, deveria indeferi-lo e assinar prazo peremptório para cumprimento da diligência, sob pena de remoção.

A supressão dessa etapa, saltando diretamente para a sanção máxima processual de destituição – frise-se sem oportunidade de manifestação específica –, caracteriza cerceamento de defesa e configura nulidade do ato.

No supracitado paradigma (AI n. 1031785-09.2025.8.11.0000), esta e. Corte assentou que a destituição de inventariante, por ser medida gravosa e excepcional, exige não apenas a demonstração de risco efetivo ao acervo hereditário, mas, fundamentalmente, o respeito ao devido processo legal, materializado na oportunidade de defesa prévia, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Civil.

Não se pode imputar desídia à parte que peticiona nos autos buscando meios para cumprir a determinação judicial e aguarda o pronunciamento do magistrado.

A inércia pressupõe o silêncio injustificado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, impõe-se enfrentar a questão referente ao cumprimento da ordem emanada por este Tribunal.

A decisão liminar proferida pelo relator à época, em 15/09/2025, foi clara ao determinar a
suspensão dos efeitos da decisão agravada
, a qual havia destituído a inventariante/agravante.

Portanto, ao suspender os efeitos do
decisum
de primeiro grau, a tutela recursal teve o condão imediato de restabelecer a Sra. Maria Sirley Alves Vieira na função de inventariante, tornando sem efeito, ainda que provisoriamente, a nomeação do Sr. Adão Rodrigues Balbino.

Nesse contexto, está em descompasso a decisão proferida pelo Juízo
a quo
em 20/10/2025, que, interpretando equivocadamente o alcance da liminar, afirmou que esta se limitava à concessão da gratuidade de justiça. Essa leitura reducionista afronta a hierarquia jurisdicional e a autoridade das decisões deste Tribunal.

Em decorrência do efeito suspensivo deferido, a agravante, em 09/10/2025, demonstrou sua diligência e boa-fé processual ao juntar aos autos de origem as retificações e documentos solicitados (ID.

210993866 na origem).

Esse ato foi praticado por quem detinha, naquele momento, a legitimidade ativa para representar o espólio, amparada por decisão judicial vigente.

A recusa do magistrado de primeira instância em conhecer de tal petição, sob o argumento de ilegitimidade, constitui equívoco que deve ser prontamente corrigido.

Convém registrar que, na decisão proferida em 20/10/2025, o magistrado
a quo
não apenas negou conhecimento aos atos da agravante, como também determinou expressamente que o inventariante substituto, Adão Rodrigues Balbino, promovesse o cumprimento da ordem de retificação das primeiras declarações no prazo de 30 (trinta) dias.

Tal comando, proferido em flagrante desrespeito à suspensão determinada por este Tribunal, revela-se ainda mais questionável diante da constatação fática de que o referido inventariante nomeado permaneceu inerte, não atendendo à determinação judicial, ao passo que a agravante apresentou documentação pertinente conforme mencionado, o que reforça a desnecessidade e a inadequação da substituição promovida na origem.

A manutenção de um inventariante substituto que, além de carecer de legitimidade ante a liminar vigente, não demonstra a proatividade esperada, apenas contribui para o prolongamento injustificado do feito, em prejuízo da celeridade processual que se buscava preservar.

Por tais considerações, fica evidente que a agravante não apenas não agiu com desídia, como demonstrou proatividade ao cumprir as determinações judiciais tão logo teve sua legitimidade reafirmada por esta Corte, de modo que a sua manutenção como inventariante, ao menos neste momento processual, revela-se a medida mais adequada para assegurar o regular andamento do inventário.

Consigne-se, por fim, que a manutenção do inventariante substituto após a comunicação da liminar deste Tribunal é ato nulo, pois praticado em descompasso com a ordem superior.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de restabelecer a agravante no encargo de inventariante do Espólio de Delson Rodrigues da Silva.

Ademais, declaro a validade dos atos processuais praticados pela agravante na vigência da liminar deferida, especificamente a petição e documentos protocolados em 09/10/2025 (ID. 210993866 na origem), devendo o Juízo
a quo
proceder à sua regular análise e impulsionar o feito com base nessas informações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026